Tribunal: TJDFT
Processo: 0755158-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. IRDR No 14. NEGATIVAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. SERASAJUD. MEDIDA EXECUTIVA INDIRETA. ART. 782, § 3o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu a inclusão, no valor da execução, de 19 notas promissórias vencidas no curso do processo e rejeitou o pedido de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, deferindo apenas a consulta ao INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a inclusão, no curso da execução, das parcelas vencidas decorrentes de obrigação de trato sucessivo representada por notas promissórias emitidas simultaneamente, com valores idênticos e vencimentos sucessivos, e estabelecer se é legítima a inscrição judicial do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD como medida executiva indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As notas promissórias foram emitidas pelo mesmo devedor, em favor do mesmo credor, na mesma data, com numeração sequencial, valores idênticos e vencimentos mensais sucessivos, caracterizando parcelamento de uma obrigação única de trato sucessivo.
4. A autonomia formal das notas promissórias não afasta a unidade material da relação obrigacional subjacente, quando evidenciada obrigação continuada cujo inadimplemento se renova periodicamente.
5. A inclusão das parcelas vencidas no curso da execução representa mero alargamento do quantum exequendo, sem modificação da causa de pedir ou do pedido, sendo aplicável o art. 323 do CPC à execução, por força do art. 771, parágrafo único.
6. O entendimento firmado no IRDR no 14, de observância obrigatória, autoriza a inclusão, na execução, das prestações vencidas em relações de trato sucessivo, desde que o valor seja apurável por simples cálculo aritmético.
7. A exigência de ajuizamento de execuções múltiplas para cobrança de parcelas oriundas do mesmo vínculo contratual afronta os princípios da efetividade, da economia e da racionalidade processual.
8. A inscrição judicial do devedor em cadastros de inadimplentes encontra amparo expresso no art. 782, § 3o, do CPC, constituindo medida executiva indireta legítima, proporcional e adequada à efetividade da execução.
9. A utilização do sistema SERASAJUD é compatível com os princípios da celeridade, da cooperação e da efetividade, sendo desnecessária a demonstração de prévia tentativa extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a inclusão, no curso da execução de título extrajudicial, das parcelas vencidas decorrentes de obrigação de trato sucessivo, quando o débito for apurável por simples cálculo aritmético, sem modificação da causa de pedir. 2. A negativação judicial do executado por meio do sistema SERASAJUD constitui medida executiva indireta legítima, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, independentemente de prévia tentativa extrajudicial.”